Tribunal: TJDFT
Processo: 0700635-36.2020.8.07.9000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700635-36.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B &amp; T ASSOCIADOS CORRETORA DE CAMBIO LTDA AGRAVADO: JULIANA MENEZES NORONHA D E C I S Ã O AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARRESTO CAUTELAR – MEDIDA EXECUTADA NA ORIGEM - TUTELA RECURSAL - INDEFERIMENTO B &amp; T ASSOCIADOS CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, o qual deferiu o pedido de tutela de urgência realizado pela Agravada para requisitar o bloqueio de quantia nas contas correntes das rés IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA., J&amp;B VIAGENS E TURISMO LTDA., UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA e da Agravante. Em suas razões de recurso, defende a ausência de risco ao resultado útil do processo, o descabimento da medida de arresto, ante a ausência de título executivo, a ausência dos requisitos atinentes à responsabilidade civil, a vedação da operação realizada entre a empresa IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. e a parte Agravada, a impenhorabilidade dos bens essenciais à atividade da empresa e a sua ilegitimidade. Requereu, em antecipação de tutela recursal, o desbloqueio das quantias arrestadas. O processo foi inicialmente distribuído para a Terceira Turma Cível, sob a Relatoria do Desembargador Roberto Freitas Filho. É o simples relatório. Decido. Inicialmente, firmo a competência desta Oitava Turma Cível para julgamento do presente recurso, tendo em vista a distribuição anterior de recurso para este órgão, referente ao mesmo processo. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Por ora, não entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Os argumentos deduzidos pelos Recorrente são relevantes e serão devidamente sopesados durante o julgamento Colegiado, após a manifestação da parte adversa. Contudo, tendo em vista o Poder Geral de Cautela, é o caso de manutenção do arresto determinado na origem, até a realização do julgamento Colegiado, inclusive considerando o entendimento adotado nos autos do agravo de instrumento ajuizado por outra empresa cujo valores foram arrestados. A medida foi deferida pelo Juízo a quo com fulcro no artigo 301 do Código de Processo Civil, razão pela qual pode ser deferida liminarmente, a fim de asseguração do direito alegado. Do mesmo modo, o artigo 2o da Resolução no. 3.954/2011 do Banco Central do Brasil dispõe que o “correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações.” Demais, a medida não é irreversível, estando os valores vinculados à conta judicial. É o caso de manutenção, pois, ao menos até o final do julgamento do recurso. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo apenas em seu efeito devolutivo. À Agravada. Comunique-se ao Juízo de Origem, dispensando-o das Informações. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator